Tribunal: TJSP
Processo: 1501170-79.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Lesão corporal qualificada por violência doméstica, cometida contra criança (artigo 129, § 9o, cc. artigo 61, II, h, ambos do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Exame de corpo de delito que dá conta certa e plena da lesão corporal. Prisão em flagrante. Palavras incriminadoras de testemunhas. Versões exculpatórias inverossímeis. Inexistência de fragilidade probatória.

Ementa:
Lesão corporal qualificada por violência doméstica, cometida contra criança (artigo 129, § 9o, cc. artigo 61, II, h, ambos do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Exame de corpo de delito que dá conta certa e plena da lesão corporal. Prisão em flagrante. Palavras incriminadoras de testemunhas. Versões exculpatórias inverossímeis. Inexistência de fragilidade probatória. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento acertado, com adequada fixação de regime aberto. Apelo improvido.